Tribunal: TJDFT
Processo: 0721146-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C ALIMENTOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÓBITO DO FAMILIAR DOS AUTORES. TUTELA DE URGÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA LIDE. PERIGO REVERSO DE LESÃO GRAVE E IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. CARGA PROBATÓRIA CONSTANTE DOS AUTOS ATÉ O MOMENTO QUE APONTA PARA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA SOBRE O ACIDENTE FATAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE NÃO PODE SER CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Considerando as provas existentes nos autos até o momento incipiente em que a lide se encontra apontam no sentido da culpa exclusiva da vítima, associado ao fato de que a determinação de pensionamento mensal dos autores até o julgamento da final da lide pode ocasionar lesão grave ou de difícil reparação à agravante, inclusive em vista da possível irreversibilidade da medida, deve ser revogada a tutela de urgência concedida pela instância a quo.
1.2. No caso, fora determinado que a requerida efetuasse o pagamento de pensão mensal aos autores até o julgamento final da lide, em vista do acidente de trânsito que ceifou a vida de seu familiar, arrimo de família. Contudo, as provas acostadas até o momento carregam indícios de que o sinistro decorreu de culpa exclusiva da vítima, que trafegava em alta velocidade e colidiu com caminhão de coleta de lixo de propriedade da agravante.
1.3. Diante de tal circunstância, associada ao fato de que o cônjuge do falecido se classifica como “do lar” e que os demais autores são menores, há perigo de irreversibilidade da medida, a uma por se tratar de alimentos; e, a duas, porque, caso assim não fosse, as próprias condições econômicas dos agravados indicam que provavelmente não terão condições de restituir o valor a eles destinado no curso da demanda, na hipótese de o pedido vir a ser julgado improcedente, ao final.
2. Portanto, não se mostram presentes, ao menos neste momento, os requisitos para a concessão da tutela de urgência, o que enseja a reforma da decisão agravada.
3. Agravo de instrumento provido. Decisão reformada.